Tribunal: STF
Processo: RE 1479838
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Eis um trecho desse julgado:



    “O recurso merece prosperar.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta o direito à imunidade tributária recíproca em seu benefício, ao argumento de que sempre atuou como instrumento do Município de Porto Alegre na prestação de serviços públicos essenciais e estratégicos. Acrescenta que a incidência da imunidade tributária recíproca em seu benefício não implicará violação dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita, tendo em vista que sua contratação pelo Município de Porto Alegre efetivou-se de forma direta, sem licitação nem concorrência no setor privado em geral.



    Inicialmente, verifico que a parte recorrente, Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre - PROCEMPA, é uma sociedade de economia mista de capital fechado, que presta serviços de pesquisa, informática, telecomunicações e assessoria a entidades públicas ou privadas e à população em geral



    Com efeito, registro que esta Corte tem direcionado seu entendimento no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade.



    Recentemente, em caso análogo ao dos autos, por ocasião do julgamento da liminar na ACO 3.667, o Pleno desta Corte estendeu a imunidade tributária recíproca à DATAPREV, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:



    ‘IMUNIDADE RECÍPROCA – DATAPREV– EMPRESA PÚBLICA– ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES – ENTENDIMENTO. Nos termos do consagrado entendimento jurisprudencial (ACO 3580 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.12.22 e ACO n. 1.616, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 6.7.2020) filia-se à corrente de que a DATAPREV é empresa pública contemplada pela imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.’ (ACO 3.667 MC-Ref, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2024)



    Nesses termos, verifico que o decidido pelo Tribunal de origem diverge desse entendimento.” (eDOC 134)



    Em sequência, foram opostos embargos de declaração, conhecidos para sanar erro material, nos seguintes termos:



    “Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205).



    Inicialmente, conforme consignado na decisão embargada, esta Corte tem direcionado seu entendimento no sentido de conceder a imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, a, do texto constitucional às empresas públicas prestadoras de serviço público essencial que atuam em regime de exclusividade. Nesse contexto, reitero que esta Corte, recentemente, em caso análogo ao dos autos, no julgamento da liminar na ACO 3.667, estendeu a imunidade tributária recíproca à DATAPREV.



    No presente caso, a parte alega contradição na parte dispositiva com relação ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica que legitime a cobrança de impostos federais sobre os bens, as rendas e os serviços que presta.



    De fato, verifico a existência de erro material na parte dispositiva quanto ao reconhecimento da ilegitimidade da parte recorrente em relação à cobrança específica do IPTU.



    Desse modo, acolho os embargos de declaração para, tão somente, sanar o citado erro material, a fim de que conste o seguinte dispositivo:



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o pedido autoral, no sentido de reconhecer a inexistência de relação jurídica entre a parte embargante e a embargada que legitime a cobrança de impostos federais sobre os bens, as rendas e os serviços que presta. Invertidos os ônus de sucumbência” (eDOC 137).



    Em suas razões recursais (eDOC 140), a agravante sustenta que a decisão recorreu ao reexame de provas, prática que excede os limites do recurso extraordinário, conforme a Súmula nº 279/STF.



    Nessa linha, destaca que o Tribunal de origem consignou que o contribuinte não fornece serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado, mas realiza atividades econômicas em concorrência com empresas privadas.



    Assim, o acolhimento do recurso na decisão agravada implicou mudança do cenário factual estabelecido pelo Tribunal a quo, uma vez que foi registrado que o contribuinte atuava em regime concorrencial.



    Portanto, a afirmação de que a situação deste caso é a mesma discutida na ACO 3.667 encontra óbice nos termos da Súmula 279/STF, pois essa posição exigiria conclusão fática diversa da assentada na origem.



    Por fim, ressalta que o fato de atuar em concorrência com outras entidades, conforme estabelecido pelo Tribunal de origem, afasta a aplicação da imunidade recíproca.



    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (eDOC 144).



    É o relatório.



    Entendo que assiste razão à parte agravante.



    Inicialmente, após detida análise dos autos, verifico que, de fato, a matéria não guarda identidade temática com a aludida ACO 3.667, que estendeu, em decisão liminar, a imunidade tributária recíproca à DATAPREV. Naquela oportunidade, assentou-se que a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal alcança a DATAPREV, pois, conforme expresso no voto do relator, Ministro Edson Fachin, trata-se de uma “empresa pública prestadora de serviço público essencial, exclusivo e não concorrencial da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social” (grifou-se).



    Com efeito, a controvérsia em tela não está abrangida pela ratio decidendi do referido julgado.



    No caso em questão, o Tribunal de origem consignou que a empresa não atua em caráter de exclusividade, apesar de se dedicar, essencialmente, ao atendimento das demandas do município de Porto Alegre. Isso porque a empresa realiza atividades econômicas em ambiente de livre concorrência, competindo com outras empresas do mesmo setor.



    Ademais, o contribuinte alega em seu recurso extraordinário que “os serviços prestados em favor do Poder Público Municipal representaram mais de 96% da receita” (eDOC 113, p. 10), afastando, dessa forma, qualquer dúvida de que sua atuação ocorra em regime de exclusividade.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão do tribunal de origem:



    “Deveras, a PROCEMPA é uma sociedade de economia mista de capital fechado (evento 1, ESTATUTO4), controlada pelo município de Porto Alegre (participação mínima de 51% do capital votante - art. 9º), que presta serviços de pesquisa, informatica, telecomunicações e assessoria a entidades públicas ou privadas e à população em geral (art. 3º), podendo, para tanto, participar de outras sociedades, bem como as pessoas físicas e jurídicas de natureza privada e entidades públicas federais, estaduais e municipais podem participar do capital da companhia (art. 7º) 



    As sociedades de economia mista não podem gozar de privilégios não extensivos as do setor privado (art. 173, §2º, da CF) e, na prestação dos seus serviços, ficam sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às suas obrigações tributárias (art. 173, §1º, II, da CF).



    A imunidade quanto aos impostos federais incidentes sobre seu patrimônio, renda ou serviços não pode ser reconhecida às sociedades de economia mista que competem com outras do setor privado. Os benefícios econômicos advindos da imunidade não podem configurar violação aos princípios constitucionais que regem a atividade econômica, sobretudo à livre concorrência e à livre iniciativa.



    Como se vê, a PROCEMPA não presta serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado, mas, sim, exerce atividade econômica, oferecendo risco à livre iniciativa e às regras de concorrência.



    Sendo assim, o caso não se amolda à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.140, segundo a qual ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço’.” (eDOC 104, p. 6, grifou-se)



    Nessa conjuntura, ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, para que seja assegurada a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal, exige-se que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE NÃO DESEMPENHA SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME DE EXCLUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, para que seja assegurada a garantia prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, não se exige somente que a empresa estatal preste serviço público essencial, mas também que o serviço seja prestado em regime de exclusividade. 2. In casu, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), por ser sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares, não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes financeiros que atuam no segmento da construção civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 1.236.338 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13-08-2020)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISS. IMUNIDADE. EMPRESA PÚBLICA. ATIVIDADE ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que sociedades de economia mista e empresas públicas que executam atividade econômica não podem gozar da imunidade tributária recíproca, restrita, nesses casos, à prestação de serviço público essencial em regime de exclusividade. Precedentes. 2. Dissentir do acórdão acerca da natureza das atividades executadas demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto nº 2.122/1997), providência inviável nesse momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(RE 1.262.684 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25-06-2021)



    Dessa forma, como a parte recorrida não presta serviço público em caráter de exclusividade, não deve gozar de benefícios fiscais não extensivos ao setor privado, conforme o disposto no art. 173, § 2º, da Constituição Federal.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 134 e nego provimento ao recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente